Tribunal: TJDFT
Processo: 0000725-78.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCABÍVEL. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E DIFICULDADE DE DEFESA.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. A busca da violência para solucionar litígio do cotidiano social, caracteriza motivo torpe capaz de qualificar o crime.

3. A surpresa no disparo de arma de fogo utilizada como meio para alcançar o objetivo de atingir a vítima configura recurso que dificulta a defesa.

4. Recurso conhecido e desprovido.